Tribunal: TJDFT
Processo: 0708519-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERRACAP. EMPRESA PÚBLICA. PERSONALIDADE JURIDICA DIREITO PRIVADO. BENEFÍCIOS PRÓPRIOS DA FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. NÃO CABIMENTO.
1. A TERRACAP foi constituída, nos termos da Lei no 5.861/1972, sob a forma de empresa pública do Distrito Federal.
2. Apesar de integrar a Administração Pública Indireta Distrital, a TERRACAP possui personalidade jurídica de direito privado, o que impede que lhe sejam reconhecidos os benefícios próprios da Fazenda Pública, como o pagamento dos débitos judiciais via regime de precatórios, ainda que receba recursos públicos.
3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.